Tribunal: TJMT
Processo: 1043848-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043848-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tarifas, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA - CPF: 043.241.161-56 (ADVOGADO), EDIBERTO LEITE DA SILVA - CPF: 604.548.141-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de ressarcimento de descontos indevidos c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a parte agravante comprovou, de modo suficiente, a alegada
hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração unilateral da parte, cuja presunção é relativa.

4. Embora alegue perceber apenas benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, a parte agravante não apresentou documentação idônea que evidenciasse a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5. Intimada especificamente para comprovar sua condição econômico-financeira, a parte agravante permaneceu inerte, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia.

6. Ausente demonstração inequívoca de vulnerabilidade econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza quando não corroborada por elementos probatórios, especialmente após intimação específica para tanto
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDIBERTO LEITE DA SILVA

contra decisão de ID.
214202749
,
proferida pelo Juízo da
1a
Vara

Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
/MT
n
os

Ação de
Ressarcimento de descontos indevidos c/c com declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais

n.
1110404-24.2025.8.11.0041
, que move em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.

que

indeferi
u
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição
, nos termos do artigo 290
c/c artigo 485, ambos
do CPC/2015.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar s
ua própria manutenção.

Ressalta
ser
aposentado por invalidez pelo INSS, recebendo benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), e que sua condição o impede de complementar sua renda por meio de outras atividades laborais, estando o valor que recebe integralmente comprometido com suas necessidades básicas.

Aduz, ainda, que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, uma vez que o parcelamento das custas não resolve sua situação financeira, pois mesmo valores mensais de R$ 100,00 ou R$ 200,00 comprometeriam sua subsistência. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
334925882
, que determinou a parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômica.

Ausente manifestação da parte agravante.

O Juízo
a quo
prestou informações conforme despacho de ID.
335315473
.

Contraminuta pelo desprovimento (ID.
339464883
).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

No caso
sub judice
, em que pese as afirmações do ora agravante, extrai-se que se limitou a alegar que percebe apenas um salário-mínimo mensal, sem, contudo, comprovar documentalmente tal assertiva.

Ademais, devidamente intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômico-financeira, a agravante quedou-se inerte, não trazendo aos autos qualquer elemento probatório mínimo
.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu
o STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os
pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo
recurso
no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026